Tribunal: TJMT
Processo: 1007813-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007813-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), LIDIO MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 051.892.271-54 (AGRAVANTE), CRISTIANO JOSE DA SILVA - CPF: 256.980.698-67 (AGRAVADO), CRISTIANO JOSE DA SILVA - CNPJ: 08.729.542/0001-01 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

LIDIO MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR

AGRAVADO:

CRISTIANO JOSE DA SILVA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE ARRESTO LIMINAR DE VEÍCULO. CLÁUSULA CONTRATUAL DESCUMPRIDA. RISCO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Lídio Moreira dos Santos Junior contra decisão interlocutória proferida em ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu pedido de arresto liminar de veículo objeto do contrato celebrado entre as partes, com fundamento na ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em saber se, no caso concreto, estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano), de forma a justificar a concessão de tutela de urgência na modalidade de arresto do veículo objeto do contrato de compra e venda inadimplido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovação nos autos da existência de cláusula contratual que veda a transferência do bem antes da quitação integral e demonstração de que o executado alienou o veículo a terceiro antes do pagamento do valor integral.

4. Existência de elementos que indicam risco de dilapidação patrimonial: histórico de inadimplemento, ações judiciais em nome do executado, emissão de cheques sem fundos e atuação no comércio de veículos.

5. Perigo de dano caracterizado pela possibilidade de nova alienação do bem a terceiros de boa-fé, com consequente frustração da efetividade da execução.

6. Arresto do veículo mostra-se medida adequada, proporcional e reversível, apta a garantir o resultado útil do processo e a higidez da atividade jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “É cabível o arresto liminar de bem móvel objeto de contrato de compra e venda inadimplido, quando demonstrados o descumprimento de cláusula contratual de inalienabilidade, histórico de inadimplemento e risco de dilapidação patrimonial pelo executado.”

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil,
arts
. 300, 301, 799, VIII, e 830.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 898.207/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 29.03.2007; STJ,
AgInt
no REsp 1558813/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
23.03.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por Lídio Moreira dos Santos Junior, contra decisão interlocutória (ID. 184477782 – Autos de Origem no 1003660-05.2025.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que indeferiu o pedido liminar de arresto do veículo Porsche Cayenne
Coupe
, placas RED5C66, cor laranja, chassi WP1BA29Y4LDA67500, RENAVAM 01226275025, ano 2019 e modelo 2020, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, sob os seguintes fundamentos:

“
Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por Lídio Moreira dos Santos Junior em face de Cristiano José da Silva – ME e Cristiano José da Silva, na qual alega ser credor dos executados no montante de R$ 502.842,82 (quinhentos e dois mil oitocentos e quarenta e dois reais e oitenta e dois centavos), oriundo de contrato de compra e venda de automóvel celebrado em março de 2024.

Requer, em sede de tutela de urgência, o arresto do veículo Porsche Cayenne
Coupe
, objeto do contrato, a fim de garantir a efetividade da execução, bem como sua nomeação como fiel depositário.

Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora.

A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido.

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que:

“Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1]

A despeito da plausibilidade das alegações tecidas pela parte exequente, não se pode verificar, num juízo de cognição sumária, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, vez que não há comprovação nos autos de que a parte executada esteja
dilapidando
seu patrimônio, ou que se encontra em estado de insolvência.

Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pelo exequente.

Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 dias, contado da citação (art. 829, CPC), efetuar o pagamento da dívida, dando-lhe ciência de que o prazo de 15 dias para oferecimento de embargos será contado, conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC (art. 915, CPC).

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte exequente, poderá depositar em juízo 30% do valor da execução (valor principal + custas + honorários) e o saldo remanescente, dividir em até 06 vezes, acrescidos de correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916, CPC)
.

Não sendo efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, o oficial de justiça deverá proceder a penhora de bens e sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto, com intimação da parte executada (art. 829, § 1o, CPC).

Fixo os honorários advocatícios em 10 % sobre o valor do débito. No caso de integral pagamento no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, § 1o, CPC).
”

Em razões recursais (ID. 274514354), a parte agravante sustenta as seguintes teses:

-
Presença dos requisitos legais do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano);

-
Inadimplemento contratual e tentativa de frustração da execução;

-
Transferência irregular do bem objeto do contrato para terceiro;

-
Risco de dilapidação patrimonial e irreversibilidade dos prejuízos;

-
Necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo.

Tutela recursal deferida (ID.
275144391
)
.

Expedida a intimação para
os agravados apresentarem contraminuta, os
AR’s
retornaram
negativos
(ID.
280755375

e
280776366
)
, sendo dispensada nova tentativa por se tratar de tutela provisória anterior a
triangularização
processual.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme
certificado
sob ID.
274863896
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:

LIDIO MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR

AGRAVADO:

CRISTIANO JOSE DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

I
nicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de arresto liminar formulado pelo exequente.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu qu
e a
concessão de tutela de urgência exige, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC)
.
Embora reconhecida a plausibilidade do direito, entendeu-se ausente o periculum in mora
.
Destacou que não houve prova suficiente da tentativa de dilapidação patrimonial ou do estado de insolvência dos executados.

Conforme jurisprudência do STJ, afigura-se "dispensável a intimação do agravado para contrarrazões em agravo de instrumento quando o recurso foi interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada sem a ouvida da parte contrária e antes da citação do demandado" (REsp 898.207/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJ 29.3.2007)

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVIMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO DO AGRAVADO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU NO PROCESSO DE ORIGEM. NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. PRECEDENTES. 1. A teor da jurisprudência desta Corte, é despicienda a intimação da parte para apresentar contraminuta ao agravo de instrumento, caso não tenha sido citado na ação de origem, porquanto não formada a relação processual. Precedentes:
AgInt
no
AREsp
720.582/MG, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
8/6/2018;
AgInt
no RMS 49.705/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
6/2/2017. 2. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1558813 PR 2015/0241280-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/03/2020)

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

1. Preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC

O recorrente sustenta que preenche os requisitos do art. 300 do CPC, ao demonstrar tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano. Argumenta que o contrato de compra e venda firmado entre as partes contém cláusula que veda a transferência do veículo objeto do negócio antes da quitação integral, cláusula esta descumprida pelo executado, que realizou a alienação do bem antes da quitação total.

Afirma ainda que o executado possui diversas ações judiciais e inadimplementos, inclusive cheques sem fundos, negativações e dívida ativa, além de atuar no ramo de comércio de veículos, o que facilitaria a ocultação do bem.

Encontra guarida a insurgência recursal
.

A tutela de urgência cautelar de arresto, medida urgente possível no procedimento executivo nos termos dos
arts
. 301 e 799, inc. VIII, do Código de Processo Civil, tem o objetivo de assegurar a prática dos atos executivos.

A sua concessão
,
no caso concreto
,
exige a presença dos requisitos autorizadores do art. 300 do Código de Processo Civil, além da demonstração d
e
confusão patrimonial e do desvio de finalidade. É necessária a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte para que sua situação jurídica não pereça em razão do transcurso do tempo.

Conforme manifestado pelo então Relator Des. Marcio Vidal quando do deferimento da
liminar recursal (ID.
275144391
),
há elementos suficientes nos autos que atestem
o

preenchimento d
os requisitos legais exigidos
para concessão da tutela recursal
, razão pela qual
ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos:

“Analisando a argumentação esposada pelo Recorrente, entendo que o pleito de tutela recursal comporta acolhimento, porque preenchidos os requisitos legais exigidos.

Com efeito, a documentação juntada pelo Agravante, comprova a existência do crédito alegado, consistente no contrato de compra e venda e nos documentos de pagamento parcial.

Além disso, o Recorrente demonstrou que a parte Agravada responde 34 (trinta e quatro) ações, sendo a maioria por emissão de cheques sem provisão de fundos.

Vê-se que, a princípio, houve demonstração de que o Recorrido vem adotando conduta tendente à ocultação de patrimônio de forma fraudulenta, pois transferiu o bem, objeto do contrato de compra e venda, a terceiro, infringido cláusula contratual.

Da mesma forma, tenho que o perigo de dano fora comprovado, já que o fato de o veículo estar transitando demonstra o risco de acidente e, consequentemente, de desvalorização do bem.

Não há desconsiderar que o Recorrido não quitou 50% (cinquenta por cento) do valor do veículo.

Diante disso, em virtude de o Recorrente ter, na ação de origem, comprovado o preenchimento dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, entendo que o pleito de tutela recursal deve ser deferido.

Frise-se que a presente decisão não vincula o julgamento do mérito pelo Colegiado.

Forte nessas razões, CONCEDO o pedido de antecipação da tutela recursal, formulado por Lídio Moreira dos Santos Júnior.

N
a

hipótese
, verifica-se que o contrato de compra e venda do veículo Porsche Cayenne
Coupe
(ID.
182073600
dos autos de origem
) estipula expressamente a proibição de transferência do bem antes do pagamento integral do preço. Contudo, conforme noticiado na inicial da execução e reiterado no agravo, o
veículo foi transferido a terceiro sem que tenha ocorrido a quitação do contrato, restando inadimplido o valor de R$ 350.000,00, atualizado para R$ 502.842,82.

Além disso, há documentos acostados aos autos de origem que demonstram histórico de inadimplência do executado, incluindo restrições creditícias e múltiplas ações judiciais (
IDs
.
182073602

a 182073605).

Tais elementos configuram

indícios suficientes de que a transferência do veículo
pode ter sido
realizada
de forma maliciosa
com o intuito de frustrar a pretensão do exequente, caracterizando o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A negativa da tutela de urgência, nas circunstâncias presentes, permite que o bem seja novamente alienado, inclusive a terceiros de boa-fé, o que dificultaria ou inviabilizaria a efetiva constrição patrimonial e satisfação do crédito.

Não se pode olvidar que o
s executados são proprietários de uma garagem de compra e venda de veículos,
de modo
que possuem
detido
conhecimento e experiência no mercado automotivo, colocando-os em posição privilegiada para aliena
r o bem
a terceiros e/ou ocultá-lo, dificultando a rastreabilidade e a posterior penhora.

É oportuno destacar que o
juízo deve zelar pela efetividade da
s

decisões judiciais
e assegurar que todas as medidas cabíveis sejam adotadas
com o fim de resguardar a higidez processual,
in
casu
, entendo que as medidas
de arresto
são proporcionais e adequadas diante do imbróglio evidenciado.

Por fim,
os atos de constrição patrimonial deferidos não possuem natureza executória, ou seja, não serão disponibilizados, de imediato, em favor de nenhuma das partes, de modo que não há que falar em irreversibilidade da medida ou difícil reparação
.

Desta forma, restando configurados os requisitos legais, impõe-se a reforma da decisão agravada para conceder o arresto liminar do bem, como forma de assegurar a utilidade da execução e resguardar o direito do credor.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ratificar a tutela recursal concedida, e
reformar a decisão recorrida
a fim de
deferir o arresto do veículo Porsche Cayenne
Coupe
, cor laranja, placas RED5C66, chassi WP1BA29Y4LDA67500, RENAVAM 01226275025, nos termos do art. 300 e art. 830 do CPC.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025